Tribunal: TJMT
Processo: 1011829-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011829-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliano da Silva Trindade, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de furto e dano (art. 155, c/c o art. 14, II, e art. 163, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Aduz que o juízo a quo, após analisar o flagrante, o converteu em prisão preventiva de ofício, em desconformidade com a nova Lei n. 13.964/19, que alterou o teor do art. 311 do CPP, impedindo a decretação da prisão preventiva ex officio.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, afirma que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
É a síntese do necessário.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tentativa de furto e dano (art. 155, c/c o art. 14, II, e art. 163, todos do CP), e, após o encaminhamento do auto de prisão pelo Delegado de Polícia, o juízo a quo homologou a prisão em flagrante, bem como a converteu, de ofício, em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração do fato delituoso.
Colho de excerto do decreto prisional:
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
Conforme narrado no auto de prisão em flagrante há fortes indícios de que o custodiado praticou o delito de dano e tentou realizar o furto do conteúdo do baú de uma motocicleta Biz, sendo que foi visto pelo SD PM RAFAEL forçando o banco do citado automóvel.
A vítima relatou que o custodiado arrombou o baú da motocicleta, sendo que em seu interior havia um capacete marca Taurus, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal possuí vários registros criminais, ou seja, a fim de se evitar a reiteração criminosa com o intuito de acautelar a ordem pública, a prisão preventiva deve ser decretada.
Junto aos autos os registros de antecedentes extraídos do sistema Apolo que comprovam que o custodiado possuí diversos registros em seu desfavor.
O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.
Consigno ainda o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados em razão da pandemia, ainda mais a soltura de custodiados que possuem vários registros criminais em seu desfavor. As recomendações da OMS são muito importantes, e elas se prestam a salvaguardar a sociedade, sendo que no caso dos autos, a sociedade será protegida justamente com a conversão do flagrante em preventiva, com o intuito de que seja evitado a já dita reiteração delitiva.
Importante ressaltar que enquanto diversos brasileiros se encontram passando por diversas dificuldades em razão do necessário isolamento social, o custodiado foi preso em flagrante delito.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA” (id. 45109463).
Embora já tenha me pronunciado em situações anteriores no sentido de que, a partir do advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente podem ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento das partes, ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, na sessão do dia 12-5-2020, esta Câmara Criminal, ao julgar o HC n. 1000822-91.2020.811.0000, entendeu ser possível, mesmo sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a prisão preventiva pelo juízo, quando da homologação do flagrante, verbis:
HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME – POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ – JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO – REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA.
[...] No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).
No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”. (HC no 565218, em 11.3.2020)
“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)
O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.
A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir (HC n. 1000822-91.2020.811.0000, Redator Designado Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 12-5-2020).
Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal acerca da matéria, rendo-me à posição majoritária desta Câmara Criminal, assim como dos Tribunais Superiores, a fim de admitir a conversão do flagrante em preventiva de ofício, nos termos do art. 310, II, do CPP, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 2. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo se falar em nulidade. Não há problema – mesmo se o juiz anulou o flagrante por motivo formal – em decretar a preventiva ex officio, até porque não seria razoável pretender que ele tivesse de mandar soltar o preso ao mesmo se pode decretar-lhe a preventiva sem nenhum requerimento” (STJ, HC 527.4779/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJE 25/10/2019).
“[...] Não há ilegalidade na conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, durante a investigação criminal, uma vez que a orientação desta Corte Superior é no sentido de que o Juízo de 1o Grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de substituição por medida diversa, pode convertê-la em preventiva, ao reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ex vi do art. 310, inciso II do CPP, independente de representação ou requerimento, ante o risco de liberdade até o início da instrução processual” (STJ, RHC 95.362/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 06/06/2018).
No caso em tela, analisando a decisão objurgada, fácil é concluir que a decretação da prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a condição de reincidente do réu [autos n. 12482-58.2018.811.0004 e 0010530-78.2017.811.0004, condenações pelos crimes de roubo majorado e furto qualificado], além da existência de outros registros criminais por delitos patrimoniais em seu desfavor –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso improvido (RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).
Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto “uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública” [HC 176081/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que, ao menos em uma análise perfunctória, não é o caso dos autos.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.